Tribunal: TJPA
Processo: 0000483-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000483-92.2021.8.14.0401

APELANTE: RENATO RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificar a conduta criminosa, para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RENATO RODRIGUES FERREIRA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia
13/01/2021, por volta das 3h30min, os policiais militares Gleique Souza Silva, Kennedy dos Santos Cardoso e Genilson André Miranda Carrera realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Jurunas, nesta cidade, quando ao trafegarem pela travessa de Breves com a Rua dos Tamoios, visualizaram o acusado, posteriormente identificado como Renato Rodrigues Ferreira, saltando de um veículo, possivelmente, transporte de aplicativo, bastante nervoso e tentando entrar “desesperadamente” (textuais) em sua residência. Diante deste comportamento, que os policiais consideraram suspeito, fizeram a abordagem e conduziram o acusado até a Seccional Urbana da Cremação.

Infere-se da inicial acusatória, que o acusado, ao ser revistado no interior da delegacia de polícia, foi com ele foi encontrado, mais especificamente dentro de seu ânus, 01 (um) saco plástico contendo 20 (vinte) “trouxas” com pó branco, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, todas embaladas individualmente em pequenos saquinhos. Ao ser indagado pelos policiais, Renato Rodrigues Ferreira disse que havia ido buscar a droga para posteriormente comercializá-la.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou
Renato Rodrigues Ferreira
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por ausência de provas ou que a conduta criminosa seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, por ausência de provas do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de drogas, conforme o regramento legal disposto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

No entanto, tais pleitos não merecem acolhimento.

Inicialmente, constata-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas resta demonstrada, através do

auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 12200217), bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente

(ID 12200217) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 12200245), que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, que trazia consigo 20 (vinte) embalagens de “cocaína”, dentro de suas partes intimas, já embaladas para comércio e consumo, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em síntese, os policiais militares
Gleique Souza Silva, Kennedy dos Santos Cardoso e Genilson André Miranda Carrera
, ao serem ouvidos em juízo (ID 12200275 a 12200281), apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram, em síntese, que estavam realizando rondas ostensivas na área em que o acusado foi preso em flagrante e já descrito na inicial acusatória,

local, que de acordo com os policiais é conhecido pela venda intensa de substâncias entorpecentes.

Narraram os agentes públicos de segurança, que durante o patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante descendo de um carro de aplicativo, sendo feita a abordagem, tendo o recorrente na ocasião apresentado um pouco de resistência aos procedimentos policiais, porém, com ele foi encontrada, a substância entorpecente mencionada nos presentes autos, tendo o SGT/PM
Gleique Souza Silva, realizado a revista no acusado e identificando-o em audiência como sendo o elemento que transportava as drogas todas fracionadas para comércio.

Ainda de acordo com as testemunhas de acusação, o apelante não era conhecido pela polícia, tendo os policiais militares Kennedy dos Santos Cardoso e Genilson André Miranda Carrera, reconhecido o recorrente, sem hesitar, o acusado Renato Rodrigues Ferreira, como sendo o elemento que trazia consigo as drogas apreendidas, comprovadamente “cocaína”, como destacou e corroborou o laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a absolvição por ausência de provas pretendida pelo apelante ou mesmo a desclassificação para o crime de uso de drogas, pois claramente os entorpecentes seriam por ele comercializados.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/11/2023